Tribunal: TJMT
Processo: 0004294-46.2013.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004294-46.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 795.958.717-53 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR – RECURSOS INOMINADO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PROCEDENTE - RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL – PROCESSO SEM TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL - ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ASSALTO A CAIXA ELETRÔNICO DENTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO - LESÕES SOFRIDOS POR SERVIDOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE

VIGILANTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
AFASTADA – RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 14) – DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO
QUANTUM
ARBITRADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O processo tramitou perante a Justiça Comum e não foi processado em Juizado Especial. Assim, o recurso cabível contra a sentença prolatada no processo é recurso de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça. Não havendo divergência quanto ao recurso cabível à equívoca interposição de recurso inominado, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Os caixas eletrônicos constituem-se um serviço colocado à disposição dos consumidores, revelando-se extensão da agência bancária, mesmo após o encerramento do expediente
. Logo, o banco tem o dever legal de garantir a segurança de todas as pessoas presentes em seu estabelecimento, bem como nas imediações de caixas eletrônicos.

Devem os danos morais ser arbitrados com cautela, para desestimular novas práticas sem configurar uma forma de enriquecimento indevido, como ocorreu no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso Inominado c/c Recurso de Apelação Cível
interpostos contra a sentença,

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que,

na Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Ricardo Tavares de Oliveira
, em desfavor do
Município de Cáceres
e do

Banco do Brasil S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido pleiteado na inicial, condenando os Requeridos, ora Recorrente, no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma solidária, em favor da Autor, ora Recorrido (id. 184539103).

Irresignada, a
municipalidade
recorre sustentando ausência de ato omissivo da Administração Pública quanto à adoção de normas de segurança dos servidores expostos a atividades perigosas, já que com relação aos caixas eletrônicos instalados na sede da Prefeitura eventual responsabilidade é da respectiva instituição bancária.

Por isso, requer o provimento do recurso, para afastar sua condenação em danos morais ou, de forma subsidiária, seja reduzido o valor da indenização
(id. 184539107).

Por sua vez, o
Banco do Brasil S/A
pretende a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de
ilegitimidade passiva ad causam
, porque o assalto não se deu em agência bancária, mas em caixa eletrônico instalado no local de trabalho do Recorrido.

No mérito, (a) ausência de nexo causal a ensejar indenização, já que não é responsável pela segurança do posto de serviço do Recorrido, servidor municipal; e, (b) falta de responsabilidade pelo sofrimento experimentado pelo Recorrido em assalto ocorrido onde desenvolve suas atividades laborais. Além disso, pontua que o valor da condenação não observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por isso, requer o provimento do recurso, para que seja concedido o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do CPC; a extinção da ação com relação a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência dos pedidos da ação

(id. 184539110).

Ricardo Tavares de Oliveira
contrarrazoou os apelos, alegando, em preliminar, o não conhecimento do recurso da municipalidade por inadequação da via eleita. No mais, rechaça as alegações aventadas (ids. 184539114 e 184539115).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 186694697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso Inominado c/c Recurso de Apelação Cível
, interpostos contra a sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido postulado na inicial (id. 184539103).

Consta que a
Ação de Indenização por Danos Morais
, proposta
por
Ricardo Tavares de Oliveira
, em desfavor do
Município de Cáceres
e do
Banco do Brasil S/A
, visa o recebimento de indenização no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em razão de ter sido amarrado e ameaçado com arma de fogo, juntamente com seus colegas de trabalho, em assalto ao caixa eletrônico instalado na sede da Prefeitura do município de Cáceres, durante sua jornada de trabalho na função de vigilante.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pleito,
in verbis
:

“(...)
Vistos.

RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA
, qualificado nos autos, ajuizou
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
contra
MUNICÍPIO DE CÁCERES e BANCO DO BRASIL S.A
, afirmando, em síntese, que, no mês de maio de 2011 e no exercício de suas funções de vigilante noturno na Prefeitura de Cáceres, juntamente com seus colegas de profissão, foi surpreendido por indivíduos não identificados e portando arma de fogo, os quais foram arrombar o caixa eletrônico do Banco do Brasil S.A. que ali se encontrava.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para
CONDENAR
os réus, solidariamente, a pagar o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de dano moral ao autor, devendo ser acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e de juros de mora, na forma do artigo 1-Fº da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, desde a data do evento danoso.

(...)” (Grifo original)

Irresignadas, as partes buscam a reforma da sentença.
A
municipalidade
recorre sustentando ausência de ato omissivo da Administração Pública quanto à adoção de normas de segurança dos servidores expostos a atividades perigosas, já que com relação aos caixas eletrônicos instalados na sede da Prefeitura eventual responsabilidade é da respectiva instituição bancária.

Por outro lado,
o
Banco do Brasil S/A
,
em preliminar, de
ilegitimidade passiva ad causam
, porque o assalto não se deu em agência bancária, mas em caixa eletrônico instalado no local de trabalho do Recorrido. No mérito, (a) ausência de nexo causal a ensejar indenização, já que não é responsável pela segurança do posto de serviço do Recorrido, servidor municipal; e, (b) falta de responsabilidade pelo sofrimento experimentado pelo Recorrido em assalto ocorrido onde desenvolve suas atividades laborais. Além disso, pontua que o valor da condenação não observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A questão posta cinge-se em saber se cabe, ou não, responsabilidade civil do município de Cáceres e do Banco do Brasil, Recorrentes, pelos danos experimentados pelo Recorrido, servidor público municipal que atuava como guarda municipal, quando ocorreu, no mês de maio de 2011, assalto na sede da Prefeitura cujo alvo era o caixa eletrônico do Banco do Brasil lá instalado.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES:

O recurso não comporta conhecimento.

Consta que a Ação de Indenização foi distribuída à Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres. Não há peça do processo a indicar que a ação tenha sido processada em Juizado da Fazenda Pública daquela Comarca.

Sendo assim, o recurso cabível contra a sentença que julgou a demanda é o Recurso de Apelação – que deveria ser encaminhado para este Tribunal de Justiça. No entanto, o Recorrente interpôs Recurso Inominado para a Turma Recursal, com supedâneo no artigo 42 da Lei 9.000/95 (id. 184539107).

Considerando que não há divergência jurisprudencial ou doutrinária quanto ao recurso cabível deve-se considerar caracterizada a hipótese de erro grosseiro na interposição de recurso inominado e não de recurso de apelação, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que seja conhecido o recurso e julgado o pedido de reforma da sentença.

A jurisprudência, inclusive deste e. Tribunal de Justiça, é farta acerca do tema:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO
INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO
. 1. O ato judicial que julgou procedente o pedido tem natureza de sentença, sendo, por isso mesmo, impugnável via apelação. 2. Desse modo, não havendo divergência quanto ao recurso cabível, a equívoca interposição de “recurso inominado”, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial Federal, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso de apelação não conhecido. (TRF1 6ª Turma AC 0032458-12.2008.4.01.3400, relator Juiz Federal convocado Marcos Augusto de Sousa, julgado em 1º.08.2011)” Desse modo, não merece conhecimento o Recurso Inominado interposto pelo Recorrente. Por outro lado, no que se refere ao Reexame Necessário, verifica-se que o mesmo também não merece conhecimento. Isso porque, com base no art. 496, §3°, inciso II, do NCPC, as causas contra o Estado com valores de condenação inferiores a 500 (quinhentos) salários-mínimos, não se aplica o duplo grau de jurisdição, vejamos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. (...) § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;” No presente caso, por mais que a sentença não indique o valor exato da condenação, deve ser reconhecido que se trata de valor líquido e certo, que com certeza é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, considerando o valor atribuído à causa (R$ 128.237,33). Nesse sentido, vejamos como esse Sodalício tem decidido em casos análogos: “REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA - EXERCÍCIO DE VONTADE DAS PARTES - HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NO ART. 496, I, DO CPC - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1. Não há que se falar em remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC em sentenças meramente homologatórias de acordo, uma vez que inexiste condenação contra os interesses da Fazenda Pública, mas de acordo com sua vontade. 2. Remessa necessária não conhecida.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00146152120148110002 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/06/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO - RECURSO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL - PROCESSO NÃO PROCESSADO NO JUIZADO - ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO - NÃO CONHECIMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA
– NÃO SE TRATA DE HIPOTESE DE REMESSA NECESSÁRIA – PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 496, §3°, INCISO II, DO NCPC - NÃO CONHECIDO.

1. O processo tramitou perante a Justiça Comum e não foi processado em Juizado Especial. Assim, o recurso cabível contra a sentença prolatada no processo é recurso de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça.

Não havendo divergência quanto ao recurso cabível à equívoca interposição de recurso inominado, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Recurso Inominado não conhecido.

2. Não há que se falar em remessa necessária, nos termos do art. 496, §3°, inciso II, do CPC em sentenças com condenações contra o Estado, com valor inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Reexame Necessário Não Conhecido. (N.U 1016808-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Desta forma, é caso de não conhecimento do Recurso Inominado interposto pelo município de Cáceres.

DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL:

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, insta pontuar que o pedido de efeito suspensivo em Recurso de Apelação deve ser formulado em petição autônoma e não como preliminar no recurso, consoante o disposto no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do CPC. Veja:

"1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
"

(TJDFT,
Acórdão 1735034
, 07219963020228070015, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023).

Quanto a alegada preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil S/A, não prospera.

Os caixas eletrônicos são serviços colocados à disposição dos consumidores, revelando-se verdadeira extensão da agência bancária, mesmo após encerramento de expediente. Logo, incumbe a instituição financeira, Recorrente, o dever legal de garantir a segurança de todas as pessoas presentes em seu estabelecimento, bem como nas imediações dos caixas eletrônicos.

A jurisprudência inclusive consolidou entendimento, segundo o qual esse dever remanesce mesmo em caso de roubo, que pode ser considerado típico fato doloso, circunstância excludente de responsabilidade, pelo fato de roubo ser fato previsível na atividade bancária, inserido nos seus normais risco de exploração.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

Responsabilidade civil. Relação de consumo. Ilegitimidade passiva suscitada. Preliminar rechaçada. Responsabilidade solidária dos componentes da cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC). Responsabilidade objetiva. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3º do art. 14 do CDC Indenização por danos materiais e morais. Autor vítima de assalto em caixa eletrônico instalado nas dependências do supermercado corréu. Responsabilidade do recorrido que decorre do risco inerente à atividade bancária. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 1024542-23.2021.8.26.0554; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2023; Data de Registro: 18/04/2023)

Dessa forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda suscitada pelo Banco do Brasil S/A.

Superada esse ponto, passo à análise da pretensão recursal.

No que concerne as razões postas no recurso, merece reprodução a bem fundamentada sentença, cujos argumentos adoto, aqui, como razões de decidir:

“(...) Com relação ao Banco do Brasil S.A, entendo que se aplica o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a responsabilidade civil objetiva, de modo que somente se eximirá a instituição financeira de eventual responsabilização se comprovar uma das hipóteses do §3º, incisos I ou II, do artigo supracitado, o que, "in casu", não se verifica.

De mais a mais, os fatos constitutivos do direito do autor estão amplamente demonstrados pelas provas documentais e testemunhais colhidas em audiência de instrução e julgamento, por meio do qual se noticiou o assalto ocorrido no interior da Prefeitura de Cáceres com o propósito de obter os valores existentes no caixa eletrônico do Banco do Brasil S.A.

Ora, o banco possui o dever irrefutável de vigilância e segurança relativamente a todos quantos atuam na atividade bancária e se utilizam dos respectivos serviços.

“In casu”, trata-se de dever instituído na Lei nº 7.102/83.

Afinal, independentemente de a instituição financeira ter culpa ou não no assalto, não cabe ao autor assumir o risco de sua ocorrência, ainda mais quando não reunia as condições necessárias para o enfrentamento da situação vivenciada.

A propósito, o Banco do Brasil S.A. tem o ônus decorrente do perigo inato ao funcionamento do negócio, sobretudo com base na previsibilidade do evento lesivo, bem como do dever instrumental de garantir a segurança a quem esteja vinculado a seu serviço.

Dessa forma, encontra-se clara a responsabilidade do banco réu no caso em tela, pois, mesmo que não seja um fato previsto nas especificações da agência bancária, é altamente previsível que locais em que se encontram caixas eletrônicos possam sofrer algum atentado criminoso.

Assim, cabe às agências bancárias promover meios que dificultem ou impeçam a atividade criminosa.

Diante disso, não vislumbro qualquer causa que exclua a responsabilidade do banco demandado.

No mais, acrescento que o Banco do Brasil S.A. não demonstrou, ainda que de forma indiciária, a presença dos equipamentos descritos no artigo 2º, incisos I a III, da Lei nº 7.102/83, ônus que também lhe competia.

Noutro sentido, o fato é que em nenhum momento foi demonstrado que o banco adotou as cautelas mínimas necessárias para impedir, dificultar, retardar ou mesmo minorar as consequências da ação dos assaltantes.

Cumpre ressaltar que não se trata de hipótese de caso fortuito ou força maior, o que teria o condão de romper o nexo causal.

Como se sabe, os assaltos a banco nos dias atuais constituem eventos previsíveis e, mais importante, resistíveis por meio da criação do aparato de segurança necessário para obstar a ação de criminosos, de sorte que as mencionadas excludentes do nexo causal não se verificam.

Assim, os danos morais são incontestes e se caracterizam como lesão a um interesse jurídico extrapatrimonial, cuja proteção e possibilidade de indenização repousam no reconhecimento da dignidade da pessoa humana enquanto axioma do sistema constitucional, associado à aplicação direta das normas constitucionais às relações privadas (Nesse sentido, SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil – Da Erosão dos Filtros de Reparação à Diluição dos Danos, 3ª Edição, 2011, p. 89).

No caso vertente, é inconteste a violação da dignidade do autor que permaneceu na condição de refém de um grupo de criminosos armados, situação pela qual acarreta diversos abalos psicológicos à vítima.

Deveras, a situação vivenciada pelo autor não se trata de um mero aborrecimento sofrido.

Neste viés, muito embora inexistam notícias de que houve violência física contra os reféns que, entre eles, encontrava-se o autor, a situação não pode ser ignorada.

Do mesmo modo, não se ignora o inegável temor vivido pelo autor, sendo que permaneceu sob o poder de criminosos até que se concretizasse o roubo, o que, a meu ver, acarreta-lhe um trauma psicológico, motivo pelo qual se impõe a procedência do pedido inaugural.

Neste sentido, colho do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in verbis”:

“RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL E ADESIVO – DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSALTO A CAIXA ELETRÔNICO DENTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO – VIGILANTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1- Em razão do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal e da configuração da preclusão consumativa, é defeso interpor mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, o que leva ao não conhecimento deste segundo recurso. Precedentes do STJ. 2- A responsabilização objetiva dos bancos, calcada na teoria do risco integral, se justifica em razão do risco inerente às atividades bancárias, sendo irrelevante, portanto, perquirir acerca de eventual culpa do banco. 3- Embora a tentativa de assalto tenha sido realizada na sede de secretaria municipal, é insofismável que o crime só ocorreu em virtude da existência de agência bancária no local, persistindo, desta sorte, o dever de indenizar da instituição financeira. 4 – A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito. 5 – No caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida. (N.U 0004923-54.2012.8.11.0006,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)”

Portanto, comprovado que o Recorrido, no mês de maio de 2011, durante sua jornada de trabalho na função de vigilante da Prefeitura de Cáceres, foi rendido e ameaçado com arma de fogo por criminosos que visavam o arrombamento de caixa eletrônico instalado no local, incumbe à instituição bancária, Recorrente, por se tratar de extensão da agência bancária, a obrigação de indenizá-lo pelos

danos morais que lhe foram impingidos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Cita-se julgado:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO EM CAIXA ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REPARATÓRIO MANTIDO. Cogente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto autor e réu inserem-se respectivamente no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos arts. 2º e 3º, caput, do CDC. Na hipótese dos autos, cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade do banco em indenizar o correntista que sofreu roubo no interior da agência, na parte referente ao caixa eletrônico.
Os caixas eletrônicos constituem-se um serviço colocado à disposição dos consumidores, revelando-se extensão da agência bancária, mesmo após o encerramento do expediente
. Decerto, o banco tem o dever legal de garantir a segurança de todas as pessoas presentes em seu estabelecimento, bem como nas imediações de caixas eletrônicos. A jurisprudência, inclusive, consolidou o entendimento, segundo o qual esse dever de segurança remanesce mesmo no caso de roubo, que poderia ser considerado típico fato doloso de terceiro, circunstância excludente de responsabilidade. Isso porque se considera que o roubo é fato previsível na atividade bancária, restando, por isso, inserido nos seus normais riscos de exploração. Com efeito, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação de serviços e, em seu § 1º, define serviço defeituoso como sendo aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Sendo assim, se o réu disponibiliza o serviço, deve prestá-lo com condições mínimas de segurança, o que, infelizmente, não é verificado em nosso cotidiano, em que caixas eletrônicos são colocados em locais ermos, sem qualquer tipo de vigilância ou segurança. No caso dos autos, muito embora o réu alegue que a agência encontrava-se fechada por conta da pandemia, certo é que o serviço de caixa eletrônico estava disponível aos clientes, que foram roubados quando estavam realizando atividades bancárias, durante o expediente. Logo, é evidente que o réu deve responder pela falha na prestação do serviço. Dano moral in re ipsa. Quantum reparatório fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desprovimento do recurso.

(TJRJ 0012053-45.2020.8.19.0054 - APELAÇÃO. Des(a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 22/06/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (Destaquei)

No que concerne ao questionado
quantum
arbitrado a título de danos morais, no caso, R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago de forma solidária entre o Município de Cáceres e o Banco do Brasil S/A, indiscutível que se mostra adequado, ante as circunstâncias do caso concreto e a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que a compensação serve de alerta ao causador do dano, e, ainda, evita enriquecimento ilícito ou inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 344) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DO DEMANDANTE AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS),
(...). A questão principal trata da imputada falha da prestação do serviço praticada pelo Reclamado, ao não prover a segurança necessária dentro de sua agência bancária. Vislumbra-se, na hipótese, a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. Restou incontroverso, diante da apresentação de mídia com a filmagem do momento do assalto,
o roubo ocorrido na área onde se localizam os caixas eletrônicos,
dentro da agência bancária do Réu, em horário normal de expediente bancário, por volta das 13h30, do dia 27 de abril de 2020. Afirma o Autor ter sido surpreendido, no momento no qual efetuava depósitos no caixa eletrônico, por desconhecido que portava arma de fogo, tendo havido troca de tiros entre o segurança da agência e o assaltante. A mens legis do disposto no artigo 14 do CDC aponta no sentido de que o fornecedor só se poderá eximir da responsabilidade quando provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu, in casu. Neste sentido dispõe a Súmula 479 do STJ: ¿As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.¿
Note-se que, in casu, incumbe ao Banco Réu prover a segurança de seus clientes e funcionários, no interior da agência bancária, enquadrando-se a ocorrência de assaltou como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.
(...).
Desta forma, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado a compensar o dano sofrido pelo Suplicante. Precedente.
(TJRJ 0209261-02.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO - Julgamento: 03/08/2023 - DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26) (Destaquei)

Não comporta reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, interposto pelo Município de Cáceres, e
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, proposto pelo
Banco do Brasil S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024